Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL N. 1005813-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:- HERBERT COSTA THOMANN
PACIENTE:- HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE
Habeas Corpus Preventivo n. 1005813-76.2021.8.11.0000, para suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
O impetrante alega que o exequente informa que o paciente está em débito do valor referente ao saldo devedor do acordo entabulado que concerne os débitos de 15/21018 a 15/2019 (sic) no valor de R$ 5.752,62, bem como os valores referentes aos alimentos entre 01/2020 a 06/2020, e os débitos que foram vencendo no decorrer do tempo.
Aduz que o rito escolhido por ele não é permitido, porque não estariam sendo cobradas as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução.
Afirma que o correto seria a expropriação de bens, que não permite a prisão civil.
Diz que, após a juntada do acordo firmado com o credor, não foi intimado pessoalmente para quitar o débito como determina o art. 528 do CPC e, com isso, houve a violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.
Argumenta que a medida é desproporcional, pois acabou de ser contratado, recebe por mês R$ 1.600,00 e não tem condições de arcar com a dívida à vista. E mais, a situação pode piorar se não puder sair para trabalhar, mesmo porque tem outros dois filhos para sustentar.
Pede o deferimento da liminar para a suspensão do decreto de prisão.
É o necessário.
O caso em análise trata de decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
Os documentos juntados indicam que houve dois acordos, um firmado em audiência que ocorreu em 2018 (Id 82574451 - Pág. 105) e outro extrajudicial em outubro/2019 (Id 82574451 - Pág. 157), ambos não foram cumpridos.
Assim, o paciente tinha ciência do débito, tanto é que procurou a mãe da criança para fazer a segunda avença, pagou a primeira parcela, e não mais se manifestou (82574451 - Pág. 168 – e intimação Id 82574451 - Pág. 159).
Quanto ao argumento de que não cabe a prisão civil de débito pretérito, importante ressaltar que a segregação foi determinada devido ao não pagamento das três últimas prestações, cuja quitação ele não comprovou.
De fato, o acordo firmado é claro ao estabelecer que ele deveria pagar R$ 1.500,00 e o saldo remanescente de R$ 5.752,62 seriam diluídos em parcelas mensais de R$50,00 pagos juntamente com o valor mensal arbitrada em 1⁄2 salário mínimo vigente todo dia 15 de cada mês.
Ressalte-se ainda, que no habeas corpus não cabe analisar as condições econômicas do devedor para concluir se ele tem ou não possibilidade de arcar com a dívida, pois a matéria exige a produção de provas, o que não se admite nesta via estreita.
Desse modo, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista